Tribunal: TJMT
Processo: 0002943-60.2008.8.11.0023
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002943-60.2008.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KELLY FABIANI SANTOS VASCONCELOS - CPF: 013.681.971-08 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO - CPF: 299.033.898-50 (ADVOGADO), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), ODIR ROBERTI MARTINS - CPF: 412.851.907-34 (APELADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), LILIAN RUBIA TAVEIRA - CPF: 490.122.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY FABIANI SANTOS VASCONCELOS - CPF: 013.681.971-08 (APELADO), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO - CPF: 299.033.898-50 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ODIR ROBERTI MARTINS - CPF: 412.851.907-34 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO EM PARTO CESÁREO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR INÉRCIA DO RÉU. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA CONFIGURADA. CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COM DESPESAS MÉDICAS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegado erro médico em procedimento de parto cesariano, condenando o réu ao pagamento de R$ 12.704,93 por danos materiais e R$ 60.000,00 por danos morais. Recurso adesivo da autora visando à majoração do valor da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de complementação da prova pericial configura cerceamento de defesa, diante da declaração de preclusão por inércia do réu no adiantamento dos honorários; e (ii) saber se o conjunto probatório produzido é suficiente para demonstrar culpa médica e nexo causal aptos a ensejar a condenação; e (iii) se o valor fixado a título de danos morais comporta modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. A preclusão da prova pericial decorreu de reiterada inércia do réu em promover o adiantamento dos honorários, apesar de sucessivas intimações, não se configurando cerceamento de defesa.

4. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, exigindo demonstração de culpa e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 951 do CC. No caso, a prova documental contemporânea aos fatos, aliada à robusta prova testemunhal, comprovou a falha no acompanhamento pós-operatório, com manutenção de diagnóstico inadequado diante de quadro clínico progressivamente agravado, culminando em nova intervenção cirúrgica de urgência e infecção generalizada.

5. A ausência de complementação pericial não impede o julgamento quando o acervo probatório se revela suficiente para formação do convencimento motivado. A sequência cronológica dos eventos, os registros médicos e os depoimentos colhidos sob contraditório demonstram o nexo causal entre a conduta omissiva no pós-operatório e o dano experimentado.

6. Os danos materiais foram comprovados por documentação idônea, correspondendo a despesas médicas diretamente relacionadas ao agravamento do quadro clínico.

7. O valor fixado a título de dano moral observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Recursos de apelação e adesivo não providos.

Tese de julgamento:

“1. A inércia da parte quanto ao adiantamento dos honorários periciais, após regular intimação, enseja a preclusão da prova técnica, não configurando cerceamento de defesa. 2. É possível o reconhecimento da responsabilidade civil do profissional médico com base em conjunto probatório documental e testemunhal suficiente, ainda que ausente complementação pericial, quando demonstradas culpa e nexo causal. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. XXXV e LV; CPC, arts. 373, § 1º, e 85, § 11; CC, arts. 186 e 951.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 1007299-47.2022.8.26.0161, Rel. Des. Francisco Loureiro, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2023; TJMT, Apelação Cível 1041317-88.2019.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos por Odir Roberti Martins e Kelly Fabiani Santos Vasconcelos, respectivamente, contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrente de erro médico, ajuizada por
Kelly Fabiani Santos Vasconcelos,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o requerido ao pagamento de R$ 12.704,93 a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros, bem como indenização por danos morais fixada em R$ 60.000,00, além das verbas sucumbenciais, integrada em sede de embargos de declaração, para corrigir erro material quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos materiais, fixando-o a partir da data do efetivo desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Na origem, cuida-se de ação indenizatória proposta pela autora sob o fundamento de erro médico ocorrido durante procedimento de parto cesariano realizado em 15 de dezembro de 2007, no Hospital e Maternidade Santa Luzia, em Peixoto de Azevedo/MT. Sustenta que, após a retirada do recém-nascido, o requerido teria interrompido o ato cirúrgico sob alegação de mal-estar, transferindo a conclusão da cirurgia a profissional de especialidade diversa (ortopedia), sobrevindo, posteriormente, intensas dores abdominais, diagnóstico equivocado de quadro renal, agravamento do estado clínico e necessidade de nova intervenção cirúrgica em hospital diverso, onde foram constatadas perfurações uterinas, infecção generalizada e presença de líquido purulento na cavidade abdominal, culminando, inclusive, na realização de apendicectomia.

Aduziu ter suportado sofrimento físico e psicológico de elevada intensidade, além de despesas médicas e hospitalares devidamente comprovadas, requerendo indenização por danos materiais no valor de R$ 12.704,93 e compensação por danos morais em montante equivalente a 500 salários-mínimos, bem como a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

Durante a instrução processual, houve nomeação de peritos, substituições e diligências sucessivas. Após a apresentação de laudo pericial e impugnações pelas partes, foi determinada nova perícia, tendo o requerido sido intimado a proceder ao recolhimento dos honorários periciais. Diante de sua inércia, o juízo a quo reconheceu a preclusão da prova técnica e, em decisão subsequente, redistribuiu o ônus probatório em desfavor do réu, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, entendimento mantido na sentença.

Em suas razões recursais, Odir Roberti Martins sustenta, preliminarmente,
cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial conclusiva, arguindo que a autora, beneficiária da justiça gratuita, também requereu a perícia, devendo o Estado arcar com os honorários, razão pela qual não poderia ter sido declarada preclusa a prova. Defende que a decisão afrontou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, previstos no art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.

No mérito, sustenta inexistência de prova robusta de culpa, afirmando que a responsabilidade civil do médico é subjetiva (art. 951 do Código Civil), exigindo demonstração de negligência, imprudência ou imperícia, bem como nexo causal direto entre a conduta e o dano. Aduz que o desfecho clínico desfavorável não configura, por si só, erro médico, inexistindo comprovação técnica apta a sustentar a condenação.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos indenizatórios (id. 312420459).

A autora apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que a não realização da perícia decorreu exclusivamente da inércia do réu no recolhimento dos honorários, circunstância que legitimou a redistribuição do ônus da prova e afastou qualquer alegação de cerceamento de defesa. Aduz que a prova testemunhal e documental produzida foi suficiente para demonstrar a conduta culposa do apelante, o nexo causal e os danos experimentados.

Aduz, ainda, que o apelante pretende se beneficiar da própria torpeza processual, após sucessivas manobras procrastinatórias que retardaram o feito por anos (id. 312420464).

Paralelamente, a autora Kelly interpôs Recurso Adesivo (id. 312420465), postulando a majoração da indenização por danos morais, ao argumento de que o valor fixado em R$ 60.000,00 não reflete a gravidade da lesão sofrida, o risco concreto de morte e as sequelas físicas e psicológicas suportadas, reiterando o pedido inicial de fixação em patamar equivalente a 500 salários-mínimos.

Em contrarrazões, o requerido pugnou pelo desprovimento do recurso adesivo (id. 312420467).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial (id. 339688394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Do recurso de Odir Roberti Martins

I.1 – Do alegado cerceamento de defesa pela não realização de prova conclusiva

O apelante sustenta, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que, tratando-se de demanda envolvendo alegado erro médico, a solução da controvérsia reclamaria prova técnica conclusiva, a qual não teria sido produzida de forma completa, razão pela qual a sentença, proferida sem a complementação pericial, violaria o devido processo legal. Afirma, ainda, que a preclusão da prova teria sido indevida, pois a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e, nessa condição, o custeio da perícia deveria ser suportado pelo Estado.

É certo que, em ações dessa natureza, a prova pericial médica assume, via de regra, especial relevância para a reconstrução técnica do evento danoso e do nexo causal. Ocorre que, no caso concreto, a não complementação da prova não decorreu de inércia do Juízo ou de indeferimento arbitrário de prova.

Conforme análise detida dos autos, houve, inicialmente, a nomeação de perita, com a respectiva apresentação de laudo. As partes, contudo, impugnaram o parecer e requereram complementação/renovação da prova técnica, o que é compatível com a complexidade própria de demandas de responsabilidade civil médica. A marcha processual demonstrou, porém, que a efetivação da perícia dependia de providências objetivas para sua viabilização, notadamente o adiantamento dos honorários, e foi justamente nesse ponto que se instalou o entrave que conduziu ao prosseguimento do feito sem a complementação requerida.

Com a substituição da expert e a indicação de novo responsável técnico, foi apresentada proposta de honorários e as partes foram chamadas a promover o pagamento. O apelante, especificamente, foi reiteradamente intimado para viabilizar o depósito (ids. 312420389 e 312420400), sem apresentar qualquer resposta, tampouco comprovar o recolhimento ou suscitar, no tempo devido, impugnação ao encargo que lhe fora atribuído.

A sequência de intimações infrutíferas, somada ao decurso de tempo sem impulso eficaz para a realização da perícia, demonstra que a prova técnica não deixou de ser produzida por impedimento judicial, mas por inércia de quem deveria adotar as providências indispensáveis à sua concretização.

Nesse contexto, se mostra escorreita a conclusão pela preclusão.

Na hipótese, a incidência do instituto não se deu como sanção desproporcional nem como restrição injustificada ao direito de defesa; mas decorre da própria lógica do procedimento: uma vez atribuída à parte a incumbência processual de viabilizar o ato (adiantamento dos honorários), e não tendo ela se desincumbido, apesar de sucessivas oportunidades e intimações específicas, perde-se a possibilidade de, posteriormente, invocar a falta da prova como nulidade. Admitir o contrário significaria transformar a inércia em estratégia processual, permitindo que a parte, ao não viabilizar a diligência, criasse condição para arguir cerceamento e reiniciar a instrução, em evidente afronta à boa-fé e à duração razoável do processo.

Também não aproveita ao apelante a alegação de que a gratuidade da autora imporia custeio estatal automático. Ainda que a assistência judiciária gratuita possa repercutir na forma de custeio de atos processuais, esse argumento deveria ter sido oportunamente deduzido quando se definiu, no curso do processo, a responsabilidade do réu pelo adiantamento dos honorários, e não apenas após reconhecida a consequência natural da ausência de pagamento. O que se verifica, portanto, não é impedimento ao exercício do contraditório, mas tentativa de reabrir etapa processual já superada, com fundamento em questão que não foi suscitada no momento próprio.

Nesse sentido, da jurisprudência:

ERRO MÉDICO. Autora submetida a parto cesárea no Hospital réu. Evolução desfavorável, com posterior diagnóstico de perfuração intestinal. Foi a autora submetida a nova cirurgia, em razão da perfuração, seguida de internação por cerca de 22 dias. Prova pericial inviabilizada pelo Hospital réu, que deixou de depositar os valores relativos aos honorários periciais, a despeito da concessão de inúmeras oportunidades para que o fizesse. Hospital réu deu causa à preclusão da prova, inviabilizando comprovação de eventual excludente de comportamento culposo. [...] outros gastos comprovados relacionados aos fatos narrados na inicial. Recurso do hospital réu não provido.”

(TJ-SP - AC: 10072994720228260161 Diadema, Relator.: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 07/11/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)

Além disso, cumpre registrar que, reconhecida a impossibilidade prática de complementação da perícia, a parte autora, beneficiária da gratuidade, não pleiteou reabertura do exame técnico, mas apenas a redistribuição do ônus da prova, providência compatível com o art. 373, §1º, do CPC, diante da inviabilização da prova por conduta atribuída à parte adversa.

Consigna-se, por fim, que o processo não foi decidido em cenário de ausência probatória: prosseguiu-se com audiência de instrução, com colheita de prova oral, e houve juntada de diversos documentos médicos relacionados ao atendimento, à evolução do quadro clínico e às intervenções subsequentes, permitindo que o juízo formasse convencimento com base em acervo mínimo apto ao julgamento.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa, mantendo a conclusão do juízo pela preclusão da prova.

I.2 – Do mérito: responsabilidade civil do profissional (culpa e nexo causal)

No mérito, o apelante sustenta que, por se tratar de profissional liberal, a responsabilidade é subjetiva, exigindo prova de culpa e de nexo causal, afirmando que a condenação teria se apoiado em presunções e em prova insuficiente, razão pela qual pugna pela improcedência integral da demanda.

Como cediço, em se tratando de ato médico, a responsabilização depende da demonstração de conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia) e de nexo causal, não se tratando, em regra, de obrigação de resultado. Ocorre que, no caso concreto, a conclusão pela responsabilidade não foi extraída de meras ilações, mas de conjunto probatório efetivamente produzido, composto por documentação médica contemporânea aos fatos e prova oral colhida em audiência, aptos a evidenciar, com grau suficiente de certeza, a falha na prestação do serviço e sua relação com o desfecho clínico suportado pela autora.

Nessa linha, o art. 186 do Código Civil, estabelece que, para que haja responsabilidade civil, é necessária a existência de uma conduta culposa ou dolosa que cause dano a outrem.

Com efeito, os documentos médicos acostados desde a inicial descrevem evolução pós-operatória desfavorável em curto espaço de tempo, com agravamento do quadro, necessidade de internação e realização de procedimento cirúrgico subsequente de urgência, em contexto de infecção grave, o que confere objetividade à narrativa de que não se tratou de desconforto comum do puerpério, mas de quadro relevante e progressivo (id. 312419968 - Pág. 24 e seguintes). A esse panorama documental soma-se a prova oral, colhida sob contraditório, que descreve a persistência de sintomas intensos no pós-operatório, a repetição de conduta medicamentosa com manutenção de hipótese diagnóstica sem reavaliação clínica proporcional à piora referida, e a ausência de providências compatíveis com a gravidade do quadro que se instalava.

Conforme registrado na sentença (id. 312420451):

“[...] A robustez da prova testemunhal colhida em audiência, especialmente o depoimento da testemunha Rosineia, corrobora de maneira veemente a narrativa apresentada pela autora. Segundo a testemunha, o requerido se apresentou no centro cirúrgico visivelmente agitado, transpirando excessivamente, e, por essa razão, não concluiu o parto, delegando-o a outro profissional. Relatou, ainda, que teve conhecimento de que, na noite anterior ao parto, o médico encontrava-se em evento social, fazendo uso de bebida alcoólica e jogando baralho até altas horas, o que, por si só, compromete sua capacidade física e mental para o exercício da medicina com a atenção devida na manhã seguinte.

Esse relato não apenas enfraquece a presunção de regularidade do ato médico, como reforça a existência de comportamento temerário por parte do requerido, incompatível com a natureza da função exercida e com o zelo exigido pela profissão. O fato de um procedimento de alta complexidade, como o parto cesariano, ter sido iniciado por um profissional em estado de fadiga física e mental, presumivelmente em razão de ingestão de bebida alcoólica na véspera, caracteriza violação grave ao dever de diligência.

O depoimento da mesma testemunha também evidencia que, após o parto, a autora apresentava quadro de dor intensa e contínua, sendo medicada repetidamente, sem investigação clínica adequada. Aponta-se que, mesmo diante das queixas insistentes da paciente, o requerido limitou-se a insistir em diagnóstico de problema renal, prescrevendo a mesma medicação, sem proceder a exames ou referenciá-la a outros serviços.

Nesse cenário, a culpa reconhecida na sentença não se funda, primordialmente, em aspectos laterais do episódio cirúrgico, mas, sobretudo, na conduta pós-operatória, em que se exige do profissional diligência reforçada: monitoramento clínico, reavaliação diante de sinais persistentes de agravamento, solicitação de exames e adoção de providências escalonadas. A prova produzida permite concluir que houve falha nesse dever de cuidado, por conduta incompatível com a evolução do quadro que, na sequência, culminou em internação e cirurgia em outro serviço, o que, à luz da cronologia e dos registros médicos, fornece suporte suficiente para o nexo causal reconhecido.

Consigna-se que, ainda, que a inexistência de complementação pericial não impede, por si só, o julgamento do mérito quando o acervo documental e testemunhal revela-se suficiente para a formação do convencimento, como se verifica na hipótese. A perícia, embora frequentemente recomendável em casos de erro médico, não é requisito absoluto para o reconhecimento da responsabilidade quando há outros elementos idôneos capazes de demonstrar a falha assistencial e sua relação com o dano.

Dessa forma, plenamente caracterizada a responsabilidade civil do requerido.

Conforme entendimento desta eg. Câmara
“é passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade, decorrente da violação à integridade física e psíquica do indivíduo, em virtude das sequelas suportadas por conta da falha na prestação do serviço”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041317-88.2019.8 .11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024). Nesse sentido, uma vez reconhecida a responsabilidade do hospital, é incontroverso o dever de indenizar.

Em relação aos danos materiais, o valor reconhecido (R$ 12.704,93) foi apurado com base em documentação idônea juntada já com a petição inicial, consistente em notas fiscais, recibos de pagamento e demais comprovantes, que comprovam despesas médicas e hospitalares suportadas pela autora no contexto do agravamento do quadro e do atendimento subsequente. Não se trata, portanto, de mero arbitramento por estimativa, mas de ressarcimento ancorado em prova documental, suficiente para demonstrar o efetivo desembolso (id. 312419968 - Pág. 28/38).

Além disso, o nexo entre tais gastos e o episódio que ensejou a responsabilização decorre da própria sequência fática comprovada nos autos, na medida em que os dispêndios se relacionam diretamente às intervenções e cuidados necessários diante do quadro clínico que se instalou após o procedimento inicial e o manejo do pós-operatório, razão pela qual mantém-se a condenação por danos materiais, tal como fixada.

Quanto aos danos morais, o apelante busca, em última análise, afastar a condenação, por entender não demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil. Entretanto, mantida a conclusão acerca da conduta culposa e do nexo causal, também subsiste o dever de indenizar o dano extrapatrimonial.

A situação vivenciada pela autora, tal como delineada nos autos, extrapola o campo de meros dissabores inerentes a procedimento médico. A prova documental e a instrução em audiência evidenciam evolução clínica desfavorável no pós-operatório, com agravamento relevante, necessidade de atendimento em outro serviço e realização de procedimento invasivo subsequente, em contexto de risco concreto à saúde e à integridade física, circunstâncias que, por si, atingem de modo significativo a esfera anímica e a dignidade da paciente.

Assim, é de rigor a manutenção do reconhecimento do dano moral indenizável, razão pela qual o recurso do réu deve ser desprovido.

II – Do recurso adesivo de Kelly Fabiani Santos Vasconcelos

A autora/apelante adesiva pretende a majoração da indenização por danos morais, sustentando que o valor fixado em primeiro grau não refletiria adequadamente a gravidade do episódio, o sofrimento vivenciado e o caráter pedagógico da condenação.

Conforme já assentado, a situação experimentada pela autora extrapolou os limites de meros dissabores, justificando a reparação extrapatrimonial. Nesse cenário, a fixação do
quantum
deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória (amenizar o sofrimento suportado) e pedagógica (desestimular a reiteração de condutas lesivas), sem configurar
enriquecimento sem causa, nem valor simbólico incapaz de cumprir a finalidade reparatória.

No caso, o montante arbitrado na origem (R$ 60.000,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto e à extensão do dano, considerando o quadro clínico descrito, a necessidade de atendimento subsequente e a repercussão do evento na esfera pessoal da paciente, sem perder de vista, igualmente, que a indenização deve manter coerência com parâmetros usualmente adotados em casos análogos.

III – Dispositivo

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação principal, assim como ao recurso adesivo
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em favor da patrona da autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026